Tribunal: TJSP
Processo: 1002936-42.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais. Benefício oferecido pela ré denominado Uniesp Paga que consiste no pagamento das parcelas do financiamento estudantil – FIES do aluno participante do programa.

Aluna que não comprovou o cumprimento da cláusula 3.3 do contrato, quanto à exigência de entrega dos relatórios de realização das 6 (seis) horas semanais de

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais. Benefício oferecido pela ré denominado Uniesp Paga que consiste no pagamento das parcelas do financiamento estudantil – FIES do aluno participante do programa.

Aluna que não comprovou o cumprimento da cláusula 3.3 do contrato, quanto à exigência de entrega dos relatórios de realização das 6 (seis) horas semanais de trabalho voluntário. Descumprimento que justifica a recusa do benefício.

Sentença reformada. Ação julgada improcedente.

Recurso provido.